Tribunal: TJDFT
Processo: 0717382-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717382-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TAIS BORGES BARBARA AGRAVADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao agravo, pois, apesar de formulado pedido do benefício no Juízo a quo, não há decisão a respeito. Comprove, pois, a agravante a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, juntando contracheque, cópia da declaração de IR, extratos bancários atualizados e outros documentos que entenda necessários. Intime-se. Brasília/DF, 06/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator